Tribunal: TJMT
Processo: 1043841-82.2024.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043841-82.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMAR LUIZ VALIATI - CPF: 245.938.500-53 (APELADO), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1043841-82.2024.8.11.0041.

Origem: Vara Especializada do Meio Ambiente.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: VILMAR LUIZ VALIATI.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/03/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO SUPERIOR A TRÊS ANOS. EXTRAVIO DOS AUTOS. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 403947/2010, extinguindo Auto de Infração e Termo de Embargo lavrados em 25/05/2010, ao fundamento de paralisação do feito por período superior a três anos. O recorrente sustenta que o extravio dos autos não gera nulidade automática e que seria possível sua reconstituição, afastando a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a paralisação de processo administrativo ambiental por período superior a três anos, inclusive em razão de extravio dos autos sem pronta reconstituição, configura prescrição intercorrente nos termos da legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual (art. 19, § 2º, do Decreto nº 1.986/2013 e art. 20, § 2º, do Decreto nº 1.436/2022) estabelece que incide prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

4.

Consta dos autos que a última movimentação efetiva ocorreu em 08/08/2017, sem prática de ato inequívoco de apuração por período superior a três anos.

5.

O extravio do processo administrativo não afasta a prescrição, pois o dever de guarda, organização e reconstituição dos autos incumbe à Administração Pública.

6.

A ausência de providências concretas para reconstituir o processo por longo lapso temporal configura inércia administrativa e viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

7.

O administrado não pode suportar indefinidamente os efeitos de auto de infração e embargo em razão de desorganização estatal, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

8.

O entendimento firmado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 reforça que a paralisação injustificada do processo administrativo enseja a prescrição intercorrente, nos termos dos decretos estaduais aplicáveis.

9.

A mera alegação de possibilidade de reconstituição ou trâmite burocrático não interrompe a prescrição, na ausência de ato efetivo de apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Incide prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que permanece paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, nos termos da legislação estadual aplicável. 2. O extravio dos autos não afasta a prescrição intercorrente quando a Administração deixa de promover sua reconstituição em prazo razoável. 3. A inércia administrativa prolongada viola os princípios da eficiência, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19, § 2º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 20, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado

interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição intercorrente do Processo Administrativo nº 403947/2010, extinguindo o Auto de Infração nº 124518 e o Termo de Embargo nº 122505.

O Recorrente sustenta, em síntese, que o extravio dos autos não gera nulidade automática, devendo-se proceder à reconstituição conforme a Portaria SEMA nº 405/2014. Alega a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a inocorrência de prescrição, pugnando pela reforma da sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, destacando a inércia da administração por mais de uma década e a violação à segurança jurídica.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no mérito, por tratar-se de direito patrimonial disponível.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à existência de prescrição no âmbito do Processo Administrativo nº 403947/2010, decorrente do Auto de Infração nº 124518, lavrado em 25/05/2010.

É fato incontroverso que a
última movimentação administrativa efetiva ocorreu em 02/08/2017
, conforme registro de despacho que consignou: “PROCESSO SE ENCONTRA NA FASE P/ 08 CAIXA 01 ANO 2017”. Desde então, não há nos autos qualquer comprovação de ato subsequente apto a demonstrar impulso processual, instrução ou julgamento.

O autor protocolou pedido de reconhecimento de prescrição em 24/11/2022 (protocolo nº 43471/2022) e requerimento de localização/reconstituição em 13/02/2023 (protocolo nº 3052/2023), sem que tenha havido resposta até o ajuizamento da ação, em setembro de 2024.

O extravio do processo administrativo, ainda que não gere nulidade automática em tese, assume relevância jurídica quando acompanhado de prolongada inércia administrativa. A Portaria SEMA nº 405/2014 prevê procedimento de reconstituição, porém o Estado não demonstrou ter instaurado qualquer medida concreta nesse sentido, tampouco respondeu aos requerimentos do administrado. A mera possibilidade abstrata de reconstituição não é suficiente para afastar os efeitos da paralisação prolongada.

Nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente à época dos fatos, incide prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, devendo os autos serem arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada. A norma foi mantida no art. 20, §2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

No caso concreto,
transcorridos mais de três anos desde a última movimentação registrada em 02/08/2017, a prescrição intercorrente consumou-se em 02/08/2020
. Entre 2017 e o ajuizamento da demanda, decorreram aproximadamente oito anos de absoluta inércia, sem demonstração de qualquer ato processual relevante.

As teses fixadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 reforçam essa conclusão. A Tese II estabelece que
"Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes"
. A Tese II.1 esclarece que somente atos efetivos de apuração do fato, com impulso processual ou instrução, têm o condão de interromper o prazo prescricional. O Estado não comprovou a prática de qualquer ato dessa natureza.

Além da prescrição intercorrente, verifica-se também a prescrição da pretensão punitiva. O art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê o prazo de cinco anos para a ação administrativa destinada a apurar infrações ambientais. Considerando que o auto foi lavrado em 25/05/2010 e não houve decisão final até o presente momento, já se passaram mais de quinze anos sem conclusão do processo administrativo, em afronta à razoável duração do processo.

Nesse sentido a Turma Recursal já decidiu em caso análogo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PROTESTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo, reconhecendo a prescrição intercorrente em processo administrativo punitivo ambiental e, por consequência, declarando a inexigibilidade da multa inscrita em Certidão de Dívida Ativa e determinando a suspensão do protesto.

O reclamante visa, em suas razões recursais, indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido.

O reclamado, por sua vez, busca afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e restabelecer a validade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa em processo punitivo ambiental estadual; (ii) verificar se o protesto indevido, declarado inexigível, gera, no caso concreto, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente à época dos fatos, prevê a incidência de prescrição intercorrente quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

O IRDR Tema nº 9 do TJMT consolidou a tese de que a prescrição intercorrente administrativa configura-se pela paralisação do processo punitivo ambiental por período superior a três anos, sendo ineficazes atos meramente administrativos ou de expediente para fins de interrupção do prazo.

No caso concreto, constatou-se lapso superior a nove anos sem movimentação relevante no processo administrativo de apuração de infração ambiental, configurando a prescrição intercorrente, conforme precedentes desta Turma Recursal e do TJMT.

O pedido de indenização por dano moral foi corretamente indeferido, pois não foi demonstrada, pelo autor, a inexistência de outros registros de inadimplência anteriores ou posteriores ao protesto discutido, condição necessária para configuração do dano moral in re ipsa.

A jurisprudência desta Turma Recursal exige a apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito como prova indispensável à configuração do dano moral decorrente de protesto indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Configura-se a prescrição intercorrente administrativa de auto de infração ambiental quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios efetivos, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do IRDR Tema nº 9 do TJMT.

O protesto de crédito posteriormente declarado inexigível não gera, por si só, direito à indenização por dano moral quando não demonstrada a inexistência de outros registros negativos nos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de apresentação de extratos oficiais atualizados dos cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento do dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 85; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 9.873/1999, art. 1º, § 1º; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR Tema nº 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024, publ. 26.07.2024; TJ-MT, N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.10.2024, publ. 11.10.2024; TJ-MT, N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.10.2024, publ. 10.10.2024.

(N.U 1008298-89.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

O extravio dos autos, aliado à ausência de resposta aos requerimentos administrativos e à inexistência de decisão final, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal. O administrado permanece com embargo ativo por mais de uma década sem acesso ao processo e sem definição administrativa, situação que viola também o art. 5º, LXXVIII, e o art. 37, caput, da Constituição, notadamente os princípios da eficiência e da segurança jurídica.

A presunção de legalidade dos atos administrativos, por sua natureza relativa, não prevalece diante da prova de inércia prolongada e da configuração objetiva da prescrição. Incumbia ao Estado demonstrar a prática de atos interruptivos, a regular tramitação do processo ou a efetiva reconstituição dos autos, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente, bem como ao determinar a cessação dos efeitos dos atos administrativos impugnados.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026